Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-30.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004449-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), DEBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.512.561-83 (PACIENTE), IRLAN DE CAMPOS CURADO - CPF: 079.784.231-40 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO –
PRETEXTADO
–
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXORBITANTE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DOS PACIENTES – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
– ART. 318, V, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus em favor dos pacientes investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, no intento da revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, a paciente ser agraciada com a prisão domiciliar, por se tratar de genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia a aplicação de medidas cautelares diversas; e (iii) saber se a paciente, mãe de criança com menos de 12 (doze) anos de idade, faz jus à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (
25,146 kg de cocaína, 1.036,100 kg de maconha
), fator que denota maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência do STJ reconhece que a significativa quantidade e a variedade das drogas apreendidas são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP).

O Enunciado nº 25 do Tribunal de Justiça reforça que a expressiva quantidade de drogas autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Havendo fundamento concreto para a custódia cautelar, a aplicação de medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública (STJ, HC nº 619.629/SP).

Condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção (Enunciado Criminal nº 43 do TJMT).

O STJ já firmou entendimento de que, na hipótese trazida pelo art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares diversas da mãe de filho menor de 12 (doze) anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado, em tese, dentro da própria residência familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento: 1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
2.
Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes quando há elementos concretos indicando risco à ordem pública.
3.
“Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar quando se trata de apreensão de entorpecentes no interior da residência familiar, compartilhada com o filho menor de 12 (doze) anos da paciente, o qual se encontra, atualmente, amparado pela assistência social.”

Dispositivos relevantes citados:

CF - art. 5º, LVII, LXI, art. 93, IX e art. 227;

CPP, arts. 310, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF
- HC nº. 174102/RS;
HC 143641/SP.

STJ
- AgRg no HC n. 876.906/SP; HC n. 719.287/MG;
HC 509.883/SP;
HC 499.130/SP; HC 488.989/CE;
AgRg no HC n. 764.772/RJ;
HC 482.057/PB;
AgRg no HC 634.654/PR; AgRg no HC n. 832.422/GO.

TJMT
- Enunciado 25; Enunciado 43;

N.U 1026482-19.2022.8.11.0000; N.U 1017146-88.2022.8.11.0000; N.U 1021866-64.2023.8.11.0000; N.U 1016298-33.2024.8.11.0000;
N.U 1001131-92.2022.8.11.9005; N.U 1026576-64.2022.8.11.0000;
N.U 1006102-38.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica),
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Deborah Damaris Pereira da Silva e Irlan de Campos Curado
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 268811766).

Extrai-se que os pacientes
foram “
presos em flagrante delito” em 03 de dezembro de 2024, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea, diante da omissão de fundamentos que indiquem a imprescindibilidade da segregação cautelar, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP).

Afirmou que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes é genérica, fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal e na quantidade de droga apreendida.

Argumentou que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, primário, residência fixa e atividade profissional lícita).

Assevera, ainda, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar em favor da paciente Deborah Damaris Pereira da Silva, pois possui uma filha de 02 (dois) anos de idade, que em virtude da prisão dos pais, se encontra na tutela dos tios, não obstante, às condições que a criança se encontra não é a ideal, de forma que o desenvolvimento da criança, longe da mãe e do pai, é prejudicado.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, a prisão domiciliar da paciente Deborah Damaris Pereira da Silva (id. 268811766). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 269256296.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 271320398.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem (id. 274262884), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
apreensão de grande quantidade de substância entorpecente – mais de 1.000 (hum mil) quilos de cocaína, maconha e cera - gravidade da conduta
– Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade da substância apreendida, parte dela extremamente prejudicial à saúde - sólido risco ao meio social – Enunciado nº 25/TCCR-TJMT – circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública –
Paciente Deborah mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade - concessão de prisão domiciliar – impossibilidade
– Ausência de provas de que seja a única responsável pela Infante - Implicada e esposo presos com diversidade e, como apontado, expressiva quantidade de substâncias entorpecentes – indícios de que a residência era usada no preparo das substâncias para venda – elementos que indicam que o comércio malsão era praticado há longa data e que, em tese, praticava a narcotraficância em sua residência, portanto, na presença da sua filha - elementos que não recomendam a substituição pretendida -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deborah Damaris Pereira da Silva e Irlan de Campos Curado
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 268811766).

Extrai-se que os pacientes
foram “
presos em flagrante delito” em 03 de dezembro de 2024, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Em resumo, alegaram que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP), bem como serem possuidores de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar da paciente.

Sustentam que estão submetidos a constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos: i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está
desprovida de fundamentação idônea
, diante da omissão de fundamentos que indiquem a imprescindibilidade da segregação cautelar, não apresentando elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão; ii) a decisão constritiva é
genérica
, fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do tipo penal e na quantidade de droga apreendida; iii) possuem condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, primário, residência fixa e atividade profissional lícita); iv) a Paciente Deborah faz jus à prisão domiciliar, pois possui uma filha de 02 (dois) anos de idade, que em virtude da prisão dos pais, se encontra na tutela dos tios, aduzindo que às condições que a criança se encontra não é a ideal, de forma que o desenvolvimento da criança, longe da mãe e do pai, é prejudicado.

Pois bem.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 03 de dezembro de 2024, na audiência de apresentação (id. 268811767, p. 3/7), nos seguintes termos:

“... Vistos.

Trata de APF instaurado em desfavor do Sr. IRLAN DE CAMPOS CURADO e da Sr.ª DÉBORAH DAMIRIS PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado, em tese, por ter cometido os delitos previstos nos art’s. 33 e 35, ambos da lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Observado o procedimento que rege esta solenidade, foram inqueridos os custodiados, tendo na sequência manifestada às partes, sendo que o ilustre representante do Ministério Público ratificou o parecer escrito.

Por sua vez, a nobre defesa técnica do autuado, em apertada síntese, referente ao custodiado IRLAN DE CAMPOS CURADO, propugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória, vez tratar o custodiado de primário, bons antecedentes, ter residência fixa, além de não fazer parte de organização criminosa e possuir um filho menor de idade.

Já referente Sra. DÉBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA propugnou a defesa pelo relaxamento da prisão e, alternativamente, pela concessão da liberdade provisória com aplicação da prisão domiciliar, em face de possuir um filho menor de idade aos seus cuidados.

PASSO A EMITIR RESPOSTA ESTATAL.

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, aduz à defesa técnica dos custodiados, a ilegalidade da prisão, vez que a droga localizada não estaria dentro do imóvel pertencente aos autuados, assim como, não teriam autorização para adentrar posteriormente ao imóvel, local em que não teria sido localizado entorpecente.

Pois bem.

Atento aos argumentos da nobre defesa, tenho que referente à argumentação da droga localizada, não teria sido no imóvel pertencente aos flagranteados, tenho que essa questão é de fácil comprovação a posteriori, até porque, acredito que não houve tempo à defesa técnica fazer juntada de documentos, qual poderia ser escritura pública, ou até mesmo qualquer documento de comprovação de posse referente ao local que teria sido encontrado a droga, cuja defesa alega não pertencer aos autuados.

Como não bastasse essas formas de comprovação da propriedade ou posse do local em que foi encontrado o entorpecente, isso não significa que os custodiados não tivessem acesso ao local e, consequentemente, pudessem armazenar entorpecente na mata, até porque, d.v., penso seria ingenuidade de qualquer cidadão que venha a traficar quantidade de droga com apreendida, pretender armazenar essa quantidade de entorpecente dentro do seu próprio imóvel, visto que configuraria evidentemente o tráfico de entorpecentes, logo, observando o APF, mormente o interrogatório dos autuados, fácil concluir que ambos tinham acesso à mata, local qual foi localizado a droga, bem verdade, sob alegação de que utilizavam daquele espaço para queimar lixo, já que não passavam “ caminhão de lixo ”, vale dizer, não tinha esse tipo de prestação de serviço naquela localidade.

Sendo assim, pertinente essa alegação, para relaxamento da prisão, não prospera, mormente diante das circunstâncias de que dentro do próprio imóvel foi encontrado balança de prisão com resquícios de entorpecentes, neste caso, COCAÍNA, de modo que não vislumbra nenhuma ausência de justa causa diante de todo contexto, razão pelo qual HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Superada a questão do pedido formulado acima pela douta defesa, qual seja, relaxamento do flagrante, passo análise dos pressupostos da prisão preventiva e, evidentemente, que pertinente a materialidade delitiva, resta sobejamente comprovado – principalmente - pelos laudos de constatação preliminar anexas ao APF.

Já referente aos indícios de autoria, foram os custodiado presos em flagrante, essa circunstância, por si só, induz indícios suficientes a justificar a lavratura do APF, além do que os depoimentos dos policiais são revestidos de boa-fé, até que se prove ao contrário, de modo que presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tão somente, resta análise dos requisitos pala decretação e/ou conversão do flagrante em prisão preventiva.

No caso em questão, ressalta de forma evidente a necessidade da prisão para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, em face que estabelece o enunciado 25º das CÂMERAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, em que estabelece, em face da
quantidade E diversidade de entorpecente
, se justifica a manutenção e/ou a conversão do flagrante em prisão preventiva
.

De mais a mais, referente aos predicados pessoais de ambos os custodiados, a jurisprudência, inclusive da corte cidadã ( STJ ), é bastante cristalina ao estabelecer, de que predicados pessoais não se justifica ou constitui carta de alforria para concessão de qualquer liberdade de qualquer cidadão, mormente quando presente os pressuposto e requisitos de prisão preventiva, como no caso em questão.

Dessa forma, sob quaisquer aspectos análise que se faça sob o fato em si, a única ilação qual se chega, é pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do Sr. IRLAN DE CAMPOS CURADO e da Sr.ª. DÉBORAH DAMIRIS PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados, cujo converto o flagrante em prisão preventiva.

Porém cabe análise pertinente
ao pedido da prisão domiciliar, referente a Sr.ª DÉBORAH DAMIRIS PEREIRA DA SILVA
, em face de possuir uma infante de 02 anos de idade, que estaria, ainda, sendo amamentada pela custodiada.

Pois bem.

Pertinente a essa questão, ao proceder com a leitura do termo de interrogatório da referida custodiada, se percebe que o infante estaria em responsabilidade da genitora da custodiada
, é a ilação qual chego do citado documento. Evidentemente, diante desse contexto, deve ser negada o pedido formulado pela douta defesa no que diz respeito a Sr.ª Déborah.

Finalmente, caso esteja sendo amamentado, então, desde logo, determino seja oficiado ao “Banco de Leite” da municipalidade de V. Grande, a fim de que fornaça para infante, no endereço e localização a ser informada pela advogada da autuada.

Dou a decisão proferida nesta solenidade, saindo os presentes devidamente intimados. Por conseguinte, determino que seja expedido necessário mandado de prisão e encaminhado ao Banco Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

Nada mais a consignar, Eu Joel Benedito de Souza Neto, digitei o presente...”

A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva da PACIENTE Deborah Damaris Pereira da Silva, ou substituição por prisão domiciliar, que foi indeferido em 09 de janeiro de 2025:

“(...) Analisando com acuidade os autos, verifico a presença dos requisitos dessa modalidade de prisão cautelar, motivo pelo qual, entendo pela manutenção da prisão de
Déborah Damaris Pereira da Silva
.

Vejamos.

Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, pois conforme demonstrado nos autos, a materialidade foi evidenciada pela apreensão da droga consubstanciada no feito e os suficientes indícios de autoria estariam caracterizados nos depoimentos prestados na Delegacia pelos agentes públicos que promoveram a prisão da custodiada.

No presente caso, em que pese os argumentos manejados pela defesa, tenho que a prisão em flagrante da custodiada deverá ser convertida em preventiva, pois,
muito embora a indiciada Déborah seja primária, sua periculosidade foi revelada pela quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que por si só já demonstraria a necessidade de sua segregação cautelar
.

Também não como desconsiderar, que em poder da custodiada foi apreendida
QUANTIDADE

exorbitante de droga, sendo 1.036,100 kg (um mil e trinta e seis quilogramas e cem gramas) de MACONHA, ou seja,
MAIS DE UMA TONELADA
de entorpecentes localizados
.

No que se refere ao local de acondicionamento dos entorpecentes, deve-se ressaltar que, estes se
encontravam escondidos em um tanque subterrâneo, enterrado no terreno vizinho da residência dos indiciados
, no entanto, conforme se verifica pelo acervo fotográfico encartado na movimentação processual de Id. 177510339, constata-se a instalação de um portão/portinhola de acesso exclusivo ao matagal em que os entorpecentes foram encontrados, inclusive, é possível constatar o rastro exato entre a saída da residência e o tanque subterrâneo, o que obviamente, demonstra que o local era frequentemente acessado pela passagem instalada na residência.

Sobre esta particularidade da conduta perpetrada pela indiciada, deve-se observar que a quantidade de droga é um quesito importante a ser verificado quando proferido decisum acerca manutenção ou revogação de uma medida cautelar constritiva da liberdade, como prevê o próprio Enunciado nº 25 do TJMT.

Como reforço argumentativo, cita-se ainda julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade do entorpecente encontrado com o agente, quando evidenciarem maior reprovabilidade do fato pode servir de fundamento para a prisão preventiva. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO D E INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela elevada quantidade da droga apreendida - 56,8 kg de maconha -, o que revela o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
.

4. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

5. O alegado excesso de prazo não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 735.817/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022, grifou-se.)

Outrossim, deve-se ponderar no presente caso, que nos últimos tempos as forças de segurança intensificaram a atuação ostensiva com a finalidade de alcançar justamente as grandes organizações criminosas, pois, como é cediço, toda a distribuição, venda e logística do tráfico de entorpecentes é controlado quase que exclusivamente por facções criminosas, de modo que, todas as apreensões significativas de entorpecentes, como a que ocorreu no presente feito, certamente possuem ligação com o
CRIME ORGANIZADO
, o que sem sombra de dúvidas,
revela uma particularidade dos autos que ultrapassa a normalidade do tipo legal violado
, o que também revela a periculosidade da custodiada, demonstrando por mais um motivo, a necessidade da custódia como forma de resguardar a Ordem Pública
.

Sobre este ponto, ressalta-se ainda, que na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há vários julgados dispondo que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. Confira-se:

“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”. (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017) (negrito e grifo nosso).

Por consequência,
as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade
. Nesse sentido, corrobora a jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DOS CRIMES – MODUS OPERANDI – INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO CRIMINOSA – 2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA NO CASO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1
– A concreta demonstração da potencialidade lesiva dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado e o provável envolvimento do paciente com facção criminosa, demonstra acentuada periculosidade do agente do crime e o risco real que sua libertação representa à ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão; - A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, direito subjetivo à liberdade.
(TJMT. N.U 1020268- 80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020) (grifo e negrito nosso).

De mais a mais, tenho que a pena imposta às espécies delitivas imputadas a indiciada superam à 04 anos, portanto, o requisito de admissibilidade para decretação da segregação cautelar também se faz presente, no que estabelece o disposto no artigo 313,I, do CPP.

No que se refere ao
pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
, se faz necessário ponderar que, a finalidade da criação do instituto que
POSSIBILITA
ao magistrado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for mulher e com filho de até 12 (doze) anos, busca resguardar o interesse da criança, visando justamente a sua proteção, o que pela análise dos autos,
SE MOSTRA COMPLETAMENTE INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO
, conforme passo a explicar.

É que pelo que se verifica dos autos, a conduta praticada pela custodiada DÉBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA que mantinha em depósito nos fundos de sua residência quantidade exorbitante de entorpecentes, provavelmente relacionada a alguma facção criminosa, além de demonstrar sua periculosidade social, evidentemente que também revela, pelo menos a princípio, que a necessidade do estreito convívio com sua filha era de somenos importância na vida da requerente, pois o fato de praticar a traficância, ocultar armas de fogo e apetrechos de embalagem de entorpecentes em sua própria residência, local de moradia de sua filha, inquestionavelmente é um forte indicativo de que a menor foi submetida a ambiente, pessoas e situações completamente nocivas à sua formação intelectual, já que convivia diariamente em um ambiente criminoso, revelando que a presença da genitora, pelo menos neste momento, se mostra mais nociva do que benéfica ao menor
.

Outrossim,
deve-se ressaltar que o instituto benéfico da Prisão Domiciliar não se trata de um atestado de conversão automática de preventiva para a prisão em domicílio
, ou seja, o fato de possuir filhos, não atesta aos praticantes de crimes, o direito de permanecer em seu domicílio, ainda mais neste caso, em que o crime era praticado justamente na residência da increpada, de modo que, no caso de substituição pela domiciliar, esta certamente encontraria os mesmos estímulos a continuidade da prática delitiva, inclusive, na presença de sua filha, que obviamente residia no local em sua companhia.

Neste sentido, é o entendimento mais recente da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO BEM DECRETADA. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NOVO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Presente o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis (risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal), bem como o requisito instrumental de admissibilidade do artigo 313, I, do CPP (delito abstratamente apenado a mais de 04 quatro anos de reclusão), e irrecomendável a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, denega-se ordem de habeas corpus que visa revogar prisão cautelar imposta por decisão suficientemente fundamentada em elementos concretos, quando a acusação é pela prática de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições ( art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03), em sua residência juntamente com seu filho.

II. Preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, deve ser decretada a prisão preventiva da acusada pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, especialmente em razão de a mesma ser contumaz na esfera criminosa, pois apenas 15 (quinze) dias antes fora presa pelo mesmo crime, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante condições, tornando-se necessária a prisão como forma de coibir a reiteração delitiva, como forma de garantir a ordem pública.

III. Inobstante o STF, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, tenha concedido a ordem para todas as mulheres presas cautelarmente no território nacional, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, determinando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, excepciona algumas situações, o que significa dizer que não garantiu, de forma indiscriminada, o direito à prisão domiciliar, pois além de não permitir tal benefício a crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes, manteve sob análise do magistrado a verificação de situações excepcionais, situação verificada nestes autos.

IV.
A situação de fato, verificada nestes autos (crianças expostas ao constante e reiterado tráfico de drogas em sua própria residência, realizado pela genitora) demonstra que a presença da mãe na residência é mais danosa que benéfica aos infantes, de maneira a configurar situação excepcionalíssima capaz de justificar o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar
.

V Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ (TJMS; HCCr 1415271- 54.2023.8.12.0000; Dourados; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 12/09/2023; Pág. 170)

Outrossim, deve-se ressaltar ainda, que muito embora a requerente seja inquestionavelmente indispensável aos cuidados da infante, dada a sua tenra idade, e ainda, por se encontrar na fase de amamentação, a alegada inexistência de qualquer outro ente familiar para administrar os cuidados da criança deverá ser melhor avaliado pela Equipe Multidisciplinar e pelo Conselho Tutelar, para a destinação mais acertada da menor.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, para manter a PRISÃO PREVENTIVA de DÉBORAH DAMARIS PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificada, e o faço com fundamento no artigo 312, 313, I, ambos do CPP. (...)”
(Destaques no original)

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Na hipótese, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, considerando a exorbitante quantia de entorpecente apreendida (
25,146 kg (vinte e cinco quilogramas e cento e quarenta e seis gramas) de cocaína, 1.036,100 kg (um mil e trinta e seis quilogramas e cem gramas) de maconha e 10,850 kg (dez quilogramas oitocentos e cinquenta gramas) de cera
).

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente, diante da quantidade de substância entorpecente encontrada no terreno nos fundos da residência dos pacientes:
25,146 kg (vinte e cinco quilogramas e cento e quarenta e seis gramas) de cocaína, 1.036,100 kg (um mil e trinta e seis quilogramas e cem gramas) de maconha e 10,850 kg (dez quilogramas oitocentos e cinquenta gramas) de cera
. Desta forma, a autoridade judicial entendeu que a soltura representaria risco à ordem pública.

Nesse sentido:

“Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendida (...) e reiteração delitiva, o que demonstra a periculosidade e a necessidade da sua custódia para garantia da ordem pública. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 14/3/2024.

Nesta ordem de ideias, destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação
ou manutenção de prisão preventiva.

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi delicti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·
Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado no caso em apreço.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Sendo assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, frisa-se ainda, que a segregação cautelar tem objetivo de evitar que os pacientes, no decorrer da investigação, possam ocasionar algum embaraço, bem como, constranger testemunhas, pois, em tese, são supostos membros de uma organização criminosa, sendo conhecida nacionalmente, representando alto grau de periculosidade, causando temor perante toda a sociedade.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IRRESIGNAÇÃO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DEU O FLAGRANTE – TRANSPORTE DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA ALTAMENTE NOCIVA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – WRIT DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga altamente nociva – cerca de 9,4kg de cocaína, transportadas entre Estados da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(N.U 1021866-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS – QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de Habeas Corpus que, aliás, não admite exame aprofundado de provas; hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializadas na gravidade dos delitos e na quantidade de entorpecente apreendida.

Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, enunciado n. 43).”
(N.U 1016298-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

De igual teor, constato que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a paciente alega possuir um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

O impetrante sustenta que a paciente é genitora de M. A. P. C., nascida em 28 de novembro de 2022, de 02 (dois) anos de idade, conforme certidão de nascimento acostada (Id. 268811782).

Alega ser a única responsável pelas infantes.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por conseguinte, não restam dúvidas de que a
colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do Código de Processo Penal não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da segregação, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Todavia, o suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente, localizada à Chácara Bom Jesus, estrada da Praia Grande (descendo para o Pai André), Várzea Grande/MT, consoante se extrai da inicial acusatória apresentada pelo órgão do Ministério Público (id. 268811767, p. 7/12).

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

No caso, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente e o
“registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando [...] as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança.”
(AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021)

Desse modo, considerando os fortes indícios de que a beneficiária possui ligação com facção criminosa, altamente perigosa, expondo, inclusive seus descendentes à violência por parte das atividades desta “Orcrim”, evidencia-se que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos infantes, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Vale salientar ainda, que não foram juntados aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente para comprovar que as infantes se encontram desamparadas.

Nesse sentido:

[...] O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88). [...]
(N.U 1006102-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Os cuidados necessários de uma boa mãe em relação aos filhos menores devem ser no âmbito de transmitir-se valores sociais, morais e éticos, totalmente incompatível com a conduta de uma pessoa que, em tese, pratica crimes graves, de forma reiterada, expondo a vida destes infantes a toda sorte de violência.

Não há que se confundir cuidados necessários com sustento material, ou seja, prover os filhos mediante alimentação, vestuário e proteção de intempéries (abrigo), que pode ser feito por qualquer pessoa ou por instituição pública que, nesta última opção, será mais benéfica à criança, na medida em que esta não será exposta a qualquer situação de risco, quanto permanecer com uma pessoa supostamente envolvida em crimes de organização criminosa, tráfico e crimes contra a vida, nos quais exporá não só a sua própria vida a risco iminente como às pessoas de seu entorno.

Nessa conjuntura, embora a impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas,
com aparente envolvimento da organização criminosa, circunstância que já foi considerada, pelo c. Superior Tribunal de Justiça como óbice ao deferimento da benesse pleiteada
(AgRg no HC n. 917.157/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024); não se podendo olvidar, outrossim, que a
apuração dos fatos revelou o armazenamento uma quantidade exorbitante do entorpecente na residência também habitada pela criança
.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 4. Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja mãe de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de drogas, utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar drogas, ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado
”.
(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso, estou convencido de que,
em se tratando de drogas armazenadas na casa habitada pela criança
, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de circunstância excepcionalíssima a autorizar a denegação do benefício da custódia cautelar em domicílio.

Portanto, a prisão domiciliar se afigura impertinente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Deborah Damaris Pereira da Silva e Irlan de Campos Curado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025